Tribunal: TJDFT
Processo: 0735375-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Alessandra da Cruz Gonçalves em face da decisão que, no curso da ação de conhecimento que ajuizara em desfavor do agravados – BRB Banco de Brasília S/A e Cartão BRB S/A -, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela que postulara objetivando limitar as prestações originárias dos empréstimos e adiantamentos que lhe foram confiados pelos agravados ao equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente, prevenindo que sejam substancialmente revertidos ao mutuante, comprometendo sua subsistência. Objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a concessão do provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, alfim, a reforma do decisório agravado e ratificação da medida antecipatória. Como sustentação passível de aparelhar o inconformismo, argumentara o agravante, em suma, que concertara vários contratos de empréstimo pessoal com o agravado, ficando convencionado que as prestações originárias dos empréstimos seriam debitadas diretamente em seu contracheque e na conta corrente da sua titularidade. Acentuara que, ignorado o limite de comprometimento de renda legalmente admitido, que é de 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos auferidos, as prestações convencionadas vêm consumindo montante superior ao equivalente a 50% (cinquenta por cento) dos seus rendimentos líquidos mensais. Asseverara que os abatimentos que vêm afetando seus rendimentos, diante do percentual que alcançam, além de destoarem do parâmetro legalmente admitido, afetam consideravelmente sua subsistência, inclusive porque, a par das prestações derivadas dos empréstimos, ainda tem que suportar as demais despesas inerentes à sua vida cotidiana. Acrescera que, desprezado o que aduzira, a tutela provisória de urgência de natureza antecipada que formulara almejando tão-somente a adequação dos descontos ao legalmente autorizado, uma vez que não se furta ao adimplemento dos empréstimos que contraíra, perseguindo somente que lhe sejam resguardados recursos financeiros aptos a guarnecerem sua subsistência, fora indeferida. Ressaltara que, diante dessas circunstâncias, somente lhe restara valer-se do duplo grau de jurisdição com o objetivo de obter a prestação judicial que postulara e lhe fora indeferida, uma vez que presentes os pressupostos aptos a legitimarem a antecipação de tutela integral que vindicara ante a verossimilhança do que aduzira e o risco de a perduração dos abatimentos que a afligem nos parâmetros que alcançam, afetar de maneira irreversível sua subsistência. Com estofo nesses argumentos, reclamara a atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo, contemplando-a com a tutela provisória de urgência que reclamara, e, ao final, a confirmação dessa determinação, provendo-se definitivamente o recurso e reformando-se o provimento que faz o seu objeto de forma a serem limitados os descontos a 35% (trinta e cinco por cento) de seus rendimentos líquidos, tanto quanto às parcelas debitadas em folha de pagamento como em conta em corrente. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Alessandra da Cruz Gonçalves em face da decisão que, no curso da ação de conhecimento que ajuizara em desfavor do agravados – BRB Banco de Brasília S/A e Cartão BRB S/A -, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela que postulara objetivando limitar as prestações originárias dos empréstimos e adiantamentos que lhe foram confiados pelos agravados ao equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente, prevenindo que sejam substancialmente revertidos ao mutuante, comprometendo sua subsistência. Objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a concessão do provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, alfim, a reforma do decisório agravado e ratificação da medida antecipatória. De conformidade com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da possibilidade de se limitar as prestações originárias dos empréstimos e adiantamento que foram fomentados à agravante pelos agravados, as quais são decotadas em sua folha de pagamento e conta corrente, de forma a serem limitadas a 35% (trinta e cinco por cento) dos proventos líquidos que aufere. Ou seja, a controvérsia demanda a apreensão se correto o provimento decisório que reputara por viável a limitação apenas das prestações dos empréstimos fomentados à agravante, pelos agravados, e que são descontadas diretamente em sua folha de pagamento, ao aludido percentual, preservando hígidos os descontos realizados por não exorbitarem o tolerável, segundo essa modulação. Alinhados esses parâmetros, do cotejo dos documentos coligidos afere-se que os agravados efetivamente fomentaram empréstimos pessoais à agravante. Quanto ao tópico, oportuno registrar que a agravante não coligira aos autos da ação principal todos os contratos que firmara com os agravados, havendo exibido apenas duas cédulas de crédito bancário. Em contrapartida, afere-se do seu contracheque do mês de abril/2022[1] que são descontados diretamente em sua folha de pagamento 4 (quatro) empréstimos fomentados pelo BRB, nos valores de R$ 85,49 (oitenta e cinco reais e quarenta e nove centavos); R$315,46 (trezentos e quinze reais e quarenta e seis centavos); R$1.760,93 (um mil, setecentos e sessenta reais e noventa e três centavos) e R$ 352,16 (trezentos e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos). Extrai-se, demais disso, do extrato de sua conta corrente, que são descontados por mês R$1.835,77 (um mil, oitocentos e trinta e cinco reais e setenta e sete centavos), à guisa de prestações[2]. De outra parte, conforme se infere do contracheque do mês de abril do corrente ano[3], a agravante percebera rendimentos brutos de R$11.491,39 (onze mil, quatrocentos e noventa e um reais e trinta e nove centavos), e rendimentos líquidos, abatidos tão somente os descontos compulsórios de seguridade social (R$1.519,19 – um mil, quinhentos e dezenove reais e dezenove centavos) e imposto de renda (R$1.644,85 – um mil reais e seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), equivalentes a R$8.327,35 (oito mil, trezentos e vinte e sete reais e trinta e cinco centavos). Conforme reportado, do aludido contracheque apreende-se que são descontadas, diretamente na folha de pagamento da agravante, prestações originárias de (i) 4 (cinco) empréstimos fomentados pelo BRB, as quais alcançam o valor total de R$2.514,04 (dois mil, quinhentos e quatorze reais e quatro centavos). Demais disso, em consonância com o extrato bancário das movimentações bancárias, subsistem descontos realizados diretamente na conta corrente de sua titularidade provenientes de empréstimo firmado com o BRB – Banco de Brasília, que alcança a monta de R$1.835,77 (um mil, oitocentos e trinta e cinco reais e setenta e sete centavos). Nesse contexto, apura-se que, percebendo rendimentos brutos, abatidos tão somente os descontos compulsórios de previdência, imposto de renda e pensões alimentícias, equivalentes R$8.081,85 (oito mil e oitenta e um reais e oitenta e cinco centavos), as prestações originárias dos mútuos que concertara com o BRB que são descontadas diretamente em sua folha de pagamento, no valor de R$2.514,04 (dois mil, quinhentos e quatorze reais e quatro centavos), e, outrossim, as parcelas originárias de empréstimo que são debitadas em conta corrente no importe de R$1.835,77 (um mil, oitocentos e trinta e cinco reais e setenta e sete centavos), alcançam montante superior a 53% (cinquenta e três por cento) do que aufere. Ocorre que não se pode considerar em conjunto os contratos com previsão de descontos das parcelas diretamente em folha de pagamento e os empréstimos que foram convencionados débitos em conta bancária. É que o Superior Tribunal de Justiça, resolvendo o REsp no 1.877.113 – SP, sob a fórmula dos recursos repetitivos, fixara tese no sentido de que a limitação equivalente à margem consignável não se aplica aos contratos cujas prestações são implantadas em conta corrente, ainda que se trate de conta salário. É o que retrata a ementa abaixo reproduzida: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). 2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização dada para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. 2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família. 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. 6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. 6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para ‘aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial provido.” (REsp 1877113/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) Conforme se infere da tese emanada do precedente qualificado acima reproduzido, fixara a Corte Superior que a cláusula contratual que estabelece o desconto em conta corrente, como forma de pagamento de empréstimo comum, afigura-se lícita, não sobejando possível que seja sujeitada à limitação legal de 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos do mutuário. Assinala-se que, conquanto a ementa do provimento acima transcrito tenha mencionado a Lei no 10.820/2003, que, de sua vez, dispõe sobre a autorização para descontos de prestações em folha de pagamento dos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, fica patente que a resolução alcança os servidores públicos, conforme se infere do item 2 da própria ementa do REsp no 1.877.113 – SP, acima reproduzida. Firmada essa premissa, na hipótese, os contratos de empréstimos pessoal firmados pela agravante com o BRB Banco de Brasília S/A, nos quais as parcelas são descontadas em conta corrente, não se tratando de empréstimos consignados em folha de pagamento, não estão sujeitos à limitação prevista no Decreto Distrital no 28.195/07. Com efeito, tem-se que anuíra com os descontos de qualquer espécie em sua conta salário, na forma como empreendida pela instituição bancária. Destarte, diante do convencionado, inviável que seja o banco privado da percepção do que o assiste defronte os empréstimos que fomentara, inclusive porque o agravante, não negando os empréstimos nem se dispondo a recolher em juízo qualquer prestação, não pode ficar eximido de realizar o convencionado. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pela agravante, quanto ao tópico, conquanto relevante, não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira e de plausibilidade as pretensões que formulara, obstando sua agraciação com a antecipação de tutela recursal que reclamara. Sob essa realidade, não merece reparos a decisão quanto ao ponto que indeferira o pedido liminar formulado pela agravante no tocante à limitação dos descontos realizados em conta corrente, defronte a tese firmada pela Corte Superior. Sobeja aferir, então, a legitimidade dos descontos que são efetuados na folha de pagamento da agravante. Com efeito, ao menos nessa análise perfunctória, os mútuos com previsão de desconto em folha de pagamento foram convencionados de conformidade com os parâmetros assimiláveis e admissíveis. No caso, a agravante é servidora pública local, sendo alcançado pelo disposto no artigo 116, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar no 840/11, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos locais, e pela regulamentação que lhe fora conferida, no âmbito do Distrito Federal, pelo Decreto Distrital no 28.195/07, que, a seu turno, limitara as consignações facultativas autorizadas pelo servidor a 30% (trinta por cento) da sua remuneração líquida, consoante dispõe o artigo 10 desse ato regulamentador. Confira-se: Lei Complementar no 840/11 “Art. 116 - Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor.” Decreto Distrital no 28.195/07 “Art. 10 - A soma mensal das consignações facultativas de cada servidor não poderá exceder o valor equivalente a trinta por cento da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias.” Deve ser assinalado que, igualmente se aplicam à agravante as disposições da Lei 14.131, de 30/3/2021, que ampliara em 5% o percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento para todos os servidores públicos, confira-se: “Art. 1o Até 31 de dezembro de 2021, o percentual máximo de consignação nas hipóteses previstas no inciso VI do caput do art. 115 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, no § 1o do art. 1o e no § 5o do art. 6o da Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003, e no § 2o do art. 45 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, bem como em outras leis que vierem a sucedê-las no tratamento da matéria, será de 40% (quarenta por cento), dos quais 5% (cinco por cento) serão destinados exclusivamente para: I - amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - utilização com finalidade de saque por meio do cartão de crédito. Parágrafo único. Quando leis ou regulamentos locais não definirem percentuais maiores do que os previstos no caput deste artigo, o aumento, na forma prevista nesta Lei, do percentual máximo de remuneração, de soldo ou de benefício previdenciário que pode ser descontado automaticamente para fins de pagamento de operações de crédito aplica-se também a: (...) IV - servidores públicos de qualquer ente da Federação; V - servidores públicos inativos; VI - empregados públicos da administração direta, autárquica e fundacional de qualquer ente da Federação; e (...)” Deflui do aduzido que os contratos que preveem a consignação em folha de pagamento devem se limitar ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do servidor, excluídos do cálculo os descontos compulsórios. Os descontos em folha de pagamento são regulados por lei, devendo se limitar a 35% dos rendimentos líquidos (remuneração bruta, menos imposto de renda, seguridade social) do servidor público do Distrito Federal. Aquilata-se, assim, que, fixado o teto passível de ser alcançado pelos descontos obrigatórios ou autorizados inseridos na folha de pagamento, fica patente que o agravado observara o preceito legal limitador. É que o valor dos descontos relativos aos mútuos que concertara a agravante é inferior ao limite legal, não alcançando 35% (trinta e cinco por cento) de seus rendimentos brutos. Considerado a soma dos abatimentos pertinentes aos mútuos fomentados pelo agravado, conforme pontuado alcança o montante mensal de R$2.514,04 (dois mil, quinhentos e quatorze reais e quatro centavos), conforme se afere dos lançamentos implantados em sua folha de pagamento. Em contrapartida, a agravante aufere rendimentos líquidos, abatidos apenas os descontos compulsórios, equivalentes a R$8.327,35 (oito mil, trezentos e vinte e sete reais e trinta e cinco centavos), aludida prestação não ultrapassa a margem consignável, pois alcança o percentual aproximado de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida. Como é cediço, o empréstimo cujas prestações são decotadas diretamente na folha de pagamento ou na conta do servidor é contratado sob condições especiais, e, diante do baixo risco de inadimplência que apresenta, os juros neles praticados são inferiores àqueles praticados em outras formas de contratação. Esse tratamento dispensado não representa, contudo, favor conferido ao tomador do empréstimo, mas simplesmente contrapartida pela garantia que oferece ao adimplemento do contratado. Ante essas particularidades, o empréstimo consignado também deve guardar observância a parâmetros próprios, à medida que, se oferece garantia ao mutuante, não pode fomentar a inadimplência do mutuário ou afetar sua subsistência, daí porque deve guardar subserviência à capacidade de endividamento do servidor, que, de acordo com a praxe e com o que agora restara regulado, estabelecida no equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) da sua remuneração líquida, consoante dispõe o artigo 10 do Decreto Distrital no 28.195/07 e artigo 1o da Lei 14.131/2021. Aludida previsão, fora observada no tocante aos mútuos cujas prestações são decotadas diretamente na folha de pagamento. Na hipótese, as prestações que são descontadas na folha de pagamento da agravante não ultrapassam a margem consignável, pois alcança o percentual equivalente a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos. Nesse contexto, resulta que os rendimentos do agravante, no tocante aos empréstimos fomentado pelo BRB – Banco de Brasília, não ultrapassando sua margem consignável e encontra amparo legal. Sob essa realidade, não merece reparos a decisão agravada. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Com fundamento nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do novo estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 139974220 - Pág. 1 (fl. 112) – ação principal. [2] - ID Num. 139974199 - Pág. 1 (fl. 76) – ação principal. [3] - ID Num. 139970986 - Pág. 1 (fl. 53) – ação principal.